Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, §§ 3o e 4o, DO CPC. FACULDADE DO JUIZ. CARATÉR SUPLETIVO. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela credora em face da decisão que negou seu pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. Alega a agravante que o deferimento dessa medida não constitui mera faculdade, só podendo ser negado em caso de dúvida razoável quanto à existência do crédito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59219757). Dispensado do recolhimento do preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 60208839).
3. A norma do art. 782, § 3o, do CPC, que prevê a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, é facultativa e deve ser adotada judicialmente apenas quando o credor demonstrar impossibilidade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial. Assim, não deve o Estado agir e suportar os custos dessa medida quando o próprio credor pode fazê-lo pessoalmente e às suas expensas. Nesse sentido: Acórdão 1440574, 07007672520228079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.